Tribunal: STF
Processo: ARE 1327902
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 92):
    “Roubo majorado e corrupção de menores Réus absolvidos Apelo do Ministério Público Pedido que comporta atendimento Materialidade e autoria devidamente comprovadas Nos crimes de roubo, que são marcados pela clandestinidade, os apontamentos efetuados pelas vítimas e pelos policiais militares, que foram seguros e coerentes, são dotados de extrema relevância. E, ademais, eles não tinham qualquer motivo para atribuir crime de tal gravidade à pessoas inocentes, sendo que nada de concreto nesse sentido foi demonstrado - Embora a vítima Victor não tenha reconhecido com certeza o recorrido LUCAS em juízo, ressalta-se que, na Delegacia, ele efetuou o seu reconhecimento pessoal. Tal reconhecimento, aliás, foi realizado logo após a prática delitiva. Por ocasião da audiência já havia passado certo período de tempo, o que explica a incerteza desta vítima, o que, por si só, não lhe retira credibilidade e tampouco se presta a beneficiar os acusados. Ademais, o ofendido Gabriel reconheceu ambos apelados como sendo dois dos autores do crime - Outrossim, os policiais militares asseveraram que o simulacro de arma de fogo utilizado para a prática do crime foi dispensado pelos acusados momentos antes da abordagem policial - Sentença reformada - Penas fixadas Aplicado o regime inicial fechado para o cumprimento das penas Provimento ao apelo do Ministério Público.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 40-45).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LV, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de alegar insuficiência probatória para a condenação.
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279, 282 e 284 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 7, p. 123-125).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se (i) na aplicação das Súmulas 279, 282 e 284 do STF, e (ii) na ofensa reflexa à Constituição Federal. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca de nenhum de tais fundamentos.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Intime-se
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente